Tribunal: TJES
Processo: 5001155-04.2026.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001155-04.2026.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MAYCON DOUGLAS DOS SANTOS CARDOZO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5001155-04.2026.8.08.0014

RECORRENTES: MAYCON DOUGLAS DOS SANTOS CARDOZO E SEGNALDO LODI FILHO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAIS MILITARES. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INVIABILIDADE NESTA FASE. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. DESCABIMENTO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PRESERVADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A pronúncia não exige a certeza absoluta da autoria — própria da condenação —, mas tão somente a presença de materialidade delitiva e de indícios suficientes, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. Na fase de prelibação, vige o in dubio pro societate.

2. Os depoimentos dos policiais militares vítimas, conjugados ao laudo pericial de arma de fogo, ao laudo toxicológico definitivo e ao conjunto probatório dos autos, fornecem os indícios mínimos de autoria exigidos para a submissão dos recorrentes ao Tribunal Popular, ainda que não se tenha precisado individualmente cada disparo, pois o concurso de agentes é compatível com a dinâmica narrada.

3. A individualização precisa das condutas no contexto do concurso de agentes, bem como a definição do elemento subjetivo do tipo e a pertinência das qualificadoras, constituem matéria de cognição plena, reservada soberanamente ao Conselho de Sentença.

4. As qualificadoras somente devem ser excluídas na fase de pronúncia quando totalmente divorciadas do conjunto probatório — o que não ocorre na hipótese, em que os fatos narrados revelam, em nível indiciário, a finalidade de assegurar a impunidade do tráfico e a condição de policiais das vítimas.

5. Recursos conhecidos e desprovidos. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos POR CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória-ES, data da assinatura eletrônica. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5001155-04.2026.8.08.0014

RECORRENTES: MAYCON DOUGLAS DOS SANTOS CARDOZO E SEGNALDO LODI FILHO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MAYCON DOUGLAS DOS SANTOS CARDOZO
e por
SEGNALDO LODI FILHO
, eis que irresignados com a sentença de pronúncia proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que os submeteu a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, corrupção de menor, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Passo, portanto, a mencionar a síntese dos fatos articulados na denúncia com o fim de municiar os eminentes pares sobre os fundamentos do presente voto.

Narra a exordial que, no dia 27 de setembro de 2023, policiais militares se deslocaram até o Beco do Inferninho, Bairro Bela Vista, Comarca de Colatina, após receberem informações de que indivíduos armados permaneciam no local na sequência de uma troca de tiros ocorrida na noite anterior. Ao adentrar o beco, a guarnição policial afirma ter sido recebida com disparos de arma de fogo pelos denunciados e pelo adolescente Guilherme Amorim. Em fuga, Maycon teria dispensado uma pistola Taurus calibre 7,65 mm e 56 pedras de crack. Os três foram posteriormente abordados — Maycon no próprio beco, enquanto Segnaldo e Guilherme foram localizados em bairro próximo por outra guarnição.

Presentes os pressupostos de admissibilidade objetiva e subjetiva, conheço dos recursos. Inexistindo preliminares, passo ao exame do mérito.

Eminentes pares, observo que a controvérsia nuclear destes recursos gravita sobre a suficiência dos indícios de autoria para a pronúncia dos recorrentes pela prática de tentativa de homicídio qualificado contra policiais militares e, de forma subsidiária, sobre a pertinência das qualificadoras e sobre a viabilidade de desclassificação da conduta.

É crucial assentar, de plano, que a pronúncia não exige certeza absoluta sobre a autoria em patamares próprios da sentença condenatória, mas tão somente a presença de materialidade delitiva e de indícios suficientes que apontem, com razoável probabilidade, para a participação do acusado nos fatos.

Na fase de pronúncia, vige o princípio do in dubio pro societate, de modo que persistindo dúvida razoável sobre a autoria, a competência constitucional do Tribunal Popular deve ser preservada.

Quanto à materialidade, não há controvérsia quanto aos padrões mínimos: a apreensão da pistola Taurus 57S calibre 7,65 mm, das munições, dos entorpecentes, bem como os laudos periciais de eficiência de arma de fogo (Id. 40526834) e toxicológico definitivo (Id. 34631527), conjugados ao Boletim Unificado nº 52432011 (Id. 53896859) e ao Relatório Conclusivo do Inquérito nº 051/2023 (Id. 32726047), demonstram com suficiência a ocorrência dos fatos narrados na denúncia.

No que tange à autoria, a linha defensiva central é de que as próprias vítimas teriam declarado não conseguir precisar quem efetivamente efetuou os disparos, o que tornaria os indícios insuficientes para a pronúncia. Compulsando os autos, verifica-se que a realidade fática não ampara essa conclusão.

Com efeito, o policial militar Geraldo Soprani Junior, ouvido em juízo, relatou que os três indivíduos Maycon, Segnaldo e Guilherme estavam armados e efetuaram disparos ao perceberem a presença da guarnição.

Afirmou conhecê-los como traficantes da região e declarou não possuir dúvida sobre a autoria delitiva. O policial Carlos Roberto Lemicke Flor, por sua vez, confirmou que os três indivíduos passaram a correr com armas nas mãos e que Maycon deixou cair uma pistola durante a fuga, sendo conhecido de abordagens anteriores em razão do envolvimento com o tráfico.

A circunstância de que os depoentes não teriam conseguido individualizar com precisão quem disparou primeiro não afasta os indícios de autoria no contexto da pronúncia. O crime de homicídio tentado, na forma aqui imputada, pode se consumar mediante concurso de agentes e a narração consistente de que todos os três estavam armados e agiram em fuga simultânea fornece os indícios mínimos exigidos pelo artigo 413 do Código de Processo Penal.

A certeza sobre a individualização precisa de cada disparo é matéria de cognição plena, reservada ao Conselho de Sentença.

No que concerne especificamente a Segnaldo, a defesa sustenta que nenhum ilícito foi apreendido em sua posse. Contudo, o fato de ter sido localizado em companhia dos demais acusados imediatamente após os fatos, em contexto de fuga conjunta da abordagem policial, aliado ao reconhecimento dos policiais militares sobre o vínculo de todos com o tráfico local, fornece o substrato indiciário mínimo exigido para a pronúncia. A ausência de apreensão individual de arma ou droga em poder de Segnaldo é dado que poderá ser valorado soberanamente pelo Tribunal do Júri não pelo juízo de prelibação da pronúncia.

As teses subsidiárias de desclassificação igualmente não prosperam neste momento. A defesa de Maycon pugna pela desclassificação para disparo de arma de fogo, ao fundamento de ausência de animus necandi.

Já a defesa de Segnaldo requer a desclassificação para resistência. Entretanto, a dinâmica dos fatos efetuar disparos em direção a policiais militares em serviço, em um beco de acesso restrito, após constatação da abordagem é perfeitamente compatível com o dolo de matar.

O elemento subjetivo do tipo, nos crimes de competência do Júri, também se insere na esfera de soberania do Conselho de Sentença. Cabe ao Tribunal Popular, e não a este juízo, definir se a conduta configura homicídio tentado ou delito diverso.

Quanto ao pedido de afastamento das qualificadoras formulado pela defesa de Maycon (incisos V e VII do §2º do artigo 121 do Código Penal), a jurisprudência dos tribunais superiores é assente no sentido de que as qualificadoras somente devem ser excluídas na fase de pronúncia quando totalmente divorciadas do conjunto probatório, o que não ocorre na hipótese vertente.

Os fatos narrados apontam, ao menos em nível indiciário, que os disparos teriam sido efetuados para assegurar a impunidade do tráfico de drogas (inciso V) e que as vítimas eram agentes de segurança pública no exercício da função (inciso VII). A pertinência ou não das qualificadoras será apreciada com a profundidade necessária pelo Conselho de Sentença.

Ante todo o exposto, entendo que a sentença de pronúncia encontra-se amparada em prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, não havendo, neste juízo de prelibação, fundamento bastante para a impronúncia, a desclassificação ou o afastamento das qualificadoras, devendo os recorrentes ser submetidos ao seu juiz natural o Tribunal Popular do Júri.

À luz do exposto, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DOS RECURSOS E, NO MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de pronúncia proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES.

É como voto.

Vitória/ES, 16 de junho de 2026.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.